Tribunal: TJPA
Processo: 0812355-82.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812355-82.2024.8.14.0040

APELANTE: MARIA DE FATIMA SANTOS BATISTA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0812355-82.2024.8.14.0040

APELANTE: MARIA DE FATIMA SANTOS BATISTA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVOU A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA COM INDÍCIOS DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PRIMEIRO GRAU. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às demandas que envolvam relação jurídica entre cliente e instituição financeira, impondo-se a inversão do ônus da prova ante a hipossuficiência probatória
da parte que alega não ter contratado certo produto.

II – Demonstrada pela parte autora a ocorrência de descontos em folha de pagamento não reconhecidos, incumbia ao banco demonstrar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu, especialmente diante da apresentação de documentos com inconsistências evidentes (
comprovante de residência
em nome
terceiro
estranho à contratação
e documento de identidade flagrantemente diferente do original da autora).

III – Constatada a falha na prestação do serviço, com indícios de fraude na contratação, impõe-se a responsabilização objetiva da instituição financeira, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 479), sendo irrelevante a eventual participação de terceiros no ilícito.

IV – O desconto indevido
em importe não
desprezível
e
em
valores de natureza alimentar caracteriza dano moral in
re

ipsa
, não se tratando de mero aborrecimento, mas de violação a direitos da personalidade.

V – É cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a inexistência de erro justificável por parte do fornecedor.

VI – Sentença reformada para declarar a inexistência da relação contratual entre as partes, condenar o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

VII – Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0812355-82.2024.8.14.0040

APELANTE: MARIA DE FATIMA SANTOS BATISTA

APELADO:
BANCO DAYCOVAL S/A

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por

MARIA DE FATIMA SANTOS BATISTA

contra sentença proferida pelo juízo de direito da
2ª
vara
cível da comarca de Parauapebas

nos autos de
ação declaratória de inexistência de débito movida em face de
BANCO DAYCOVAL S/A
.

De início, tratou-se de ação declaratória de inexistência de débito relativo a empréstimo consignado em benefício previdenciário. Conforme a isso, narrou
a
autor em inicial que não teria realizado a contratação
de empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado
nº
52.0321858/18. Por isso,
pleiteou
a declaração da inexistência do débito, recebimento da devolução em dobro do indébito e reparação material.

Em sede de contestação, a instituição financeira alegou a regularidade da contratação e juntou documentos (ID.
25611679
).

A sentença cerne dos recursos foi a que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial (ID.
25611694
). Nesse sentido, o juízo de piso considerou que a instituição financeira teria comprovado a existência e legalidade do pacto impugnado ao ter juntado nos autos o instrumento do contrato.

Em sede apelatória, alega
a
autor
a
que a sentença ser totalmente reformada (ID.
25611694
). Nesse sentido, sustenta que a instituição financeira não teria apresentado prova da
regularidade da contratação. Nesse contexto, aduz que os documentos apresentados pela instituição financeira demonstrariam claros indícios de fraude na contratação. Por isso, pleiteou pelo reconhecimento dos direitos afirmados em inicial.

Contrarrazões foram apresentadas, pela manutenção da sentença (ID.
25611699
).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0812355-82.2024.8.14.0040

APELANTE: MARIA DE FATIMA SANTOS BATISTA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Dentro desse contexto, observo e estendo do benefício da gratuidade da justiça concedido em piso.

Em sede recursal, voltou-se
a
apelante contra sentença que julgou improcedente os pedidos contidos em inicial. Nesse sentido, depreende-se que a tese recursal circunda em afirmar que a instituição financeira não teria comprovado totalmente a legalidade da contratação, considerando ainda a inversão do ônus probatório.

Desse modo, analisar-se-á o presente caso.

Primeiramente, faz-se importante elucidar que o presente caso comporta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus probatório decorrente. Trata-se, sobretudo, de medida impositiva em face da hipossuficiência de qualquer consumidor em prestar provas de que não realizou certo ato de contratação.

Por essa perspectiva, a cediça jurisprudência pátria. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ÔNUS QUE RECAI SOBRE O BANCO RÉU. PRELIMINAR REJEITADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. 1. Cabe à instituição financeira responder objetivamente pelos danos oriundos do mau funcionamento dos serviços. 2. A preliminar de inépcia da inicial por ausência de juntada de documento indispensável ao deslinde da questão deve rejeitada, a uma porque
a relação entre as partes é consumerista pressupondo inversão do ônus da prova, a outra porque a afirmação da autora/apelada foi de que inexistiu qualquer contrato de empréstimos
; (..). 5. Recurso a que se nega provimento (TJ-PE, Apelação Cível nª 0000199-29.2016.8.17.0740, 5ª Câmara Cível, Relator: Des. José Fernandes Lemos, p, 23.04.2019)

Em um primeiro sentido, e em uma análise detida aos autos, nota-se que a parte autora comprovou ter suportado os referidos descontos em folha de pagamento (ID.
25611665
) em importe inclusive não irrisório. Logo, cumprindo com sua parte ideal do ônus probatório, tal qual descrita no art. 373 do CPC/2015, caberia a instituição financeira comprovar por outros meios a suposta legalidade da contratação.

Dentro desse contexto, e examinando detidamente os autos, percebe-se que a instituição financeira
apresentou documentos que relevam
a
implausibilidade
d
a contratação ter sido pactuada de forma legítima. Nesse sentido, nota-se que: 1) a assinatura do contrato apresentado é
visivelmente
apresentada
em padrão diferente daquele percebido no RG da apelante (ID. 25611687); 2) o contrato fora firmado com base em comprovante de residência de
pessoa estranha a lide (ID. 25611687 - Pág. 5); 3) e, mais importante, o suposto RG apresentado pela instituição financeira como sendo da parte autora é flagrantemente diferente
daquele apresentado pela autora na inicial, inclusive no que tange ao retrato do documento (ID. 25611687 - Pág. 3)
; 4) o valor do empréstimo fora enviado para conta bancária diferente da que a autora recebe o benefício
previdenciário
(ID.
0006155880
)
.

Por tudo isso, nota-se que a instituição financeira não se desincumbiu de demonstrar a legitimidade da contratação, fazendo-se inequívoco na
verdade
os indícios que apontam para a possibilidade de ocorrência de fraude.
Nesse contexto, fundamental observar que o caso comporta a aplicação da Súmula 478 do STJ, a qual prevê que
‘’as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’’.
Por esse motivo e por ter aplicação vinculante ao juízo, não há como prosperar a tese de que a instituição financeira não merece ser responsabilizada moralmente por fato empreendido por terceiro.

Portanto, depreende-se pela inexistência de relação jurídica legítima, vide os indícios que reportam para fraude na contratação.

Dentro dessa perspectiva, e ainda considerando a evidente relação de consumo entre as partes, inclusive diante do teor da Súmula nº 297 do STJ, sabe-se que a reparação pelo dobro do indébito decorre da aplicação imediata do previsto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, e diante da particularidade do caso, é factível que as cobranças realizadas diretamente por descontos em folha de pagamento não foram sucedidas em razão de erro justificável, vide ausência de qualquer prova de tal espécie de erro, sendo-lhe a única hipótese prevista pelo referido artigo para o afastamento da condenação ao pagamento pelo dobro do indébito.

É o posicionamento do presente Tribunal de Justiça em casos similares. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REQUERENTE QUE FOI SURPREENDIDO COM DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO, ORIGINADOS DE EMPRÉSTIMO QUE NÃO REALIZOU, NUNCA TENDO RECEBIDO NENHUM VALOR EM SUA CONTA CORRENTE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS, PARA DECLARAR A INEXISTENCIA DO EMPRÉSTIMO EM QUESTÃO, COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, ALÉM DE DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). APELAÇÃO QUE ALEGA: 1) REGULARIDADE DO CONTRATO CELEBRADO; 2) INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS, POR NÃO TER SIDO DEMONSTRADA A INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL; 3) NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO; 4) RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I) REGULARIDADE DO CONTRATO CELEBRADO: A autora, amparada pela inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de piso, comprovou o empréstimo e o número de parcelas descontadas. A demanda, por sua vez, não comprovou a regularidade do contrato, eis que o alegado contrato sequer foi juntado aos autos; II- INEXISTENCIA DOS DANOS MORAIS, PELA NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL: Mesmo em hipóteses de fraude, a responsabilização da demandada decorre da negligência dos prepostos da instituição financeira, em razão do risco empresarial inerente à comercialização de crédito, onde o dever de vigilância deve ser superior às demais atividades empresariais. Dano presumido.
III- RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA: Indeferido. Aplicação do art. 42, parágrafo único do CDC. Precedentes da turma julgadora.
IV- REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO: Fixação que obedece aos critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito. V- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO A SENTENÇA RECORRIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS (TJPA, AC nº 0000163-81.2018.8.14.0034, Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, Data do Julgamento: 03/09/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR – COMPROVAÇÃO – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela parte apelante, consubstanciado no desconto indevido referente ao contrato de empréstimo. 2- A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais.
3-Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que o apelado sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença
. 4-No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, observa-se que o valor arbitrado atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparos a sentença ora vergastada nesta parte. 5-Recurso conhecido e desprovido. (TJPA, AC nº 0800498-61.2019.8.14.0045, Relatora: Desa. Maria do
Céo
Maciel Coutinho,
1ª Turma
de Direito Privado, j. 03.03/2021).

Por outro lado, como se pôde antecipar das jurisprudências citadas, também se compreende que em casos análogos o dano moral é presumido do desconto indevido realizado em importe não irrisório e mediante provável fraude. Explico:

Notoriamente, conforme entende a cediça jurisprudência pátria, natural reconhecer em casos análogos que os descontos indevidos realizados diretamente em folha de pagamento de beneficiário da previdência social induzem em certo prejuízo a sua personalidade, face a dilapidação reconhecidamente ilegítima nos vencimentos substanciais de um consumidor aposentado.
Pelos descontos em importe não desprezível,

r
econhece-se
, portanto, na especificidade do caso, o dano moral
in
re

ipsa
.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO DE CONSTITUIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, EM CÚMULO SUCESSIVO COM REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO E RESPONSABILIDADE CIVIL (DANO MORAL). EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. VERBA COMPENSATÓRIA FIXADA EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. CONTRATO CUJO INSTRUMENTO OSTENTA FIRMA QUE NÃO É DO AUTOR. CONTRATAÇÃO SOB FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE ECONÔMICA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA Nº 479-STJ. PRECEDENTE DA INSTÂNCIA ESPECIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCONTOS INDEVIDOS, RESTRINGINDO ORÇAMENTO MENSAL. TRANSTORNOS ABUSIVOS, DESNECESSARIAMENTE VIVENCIADOS. QUANTIFICAÇÃO ADEQUADA. APLICAÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO. PRECEDENTES DA CORTE. INDÉBITO QUE HÁ DE SER DEVOLVIDO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI FEDERAL Nº 8.078/1990. APELO CONNHECIDO E DESPROVIDO. (TJ – RJ, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016663-09.2011.8.19.0204 - APELAÇÃO - 1ª Ementa Des(a). GILBERTO CAMPISTA GUARINO - Julgamento: 25/07/2018 - DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 25/07/2018).

Feita as precedentes considerações, e ainda considerado o reconhecimento do dever de indenizar frente ao dano moral ocorrido, faz-se necessário observar o patamar referente ao valor indenizatório. Vejamos, por restar oportuno, parâmetros de fixação de valor indenizatório estipulados pela jurisprudência do STJ:

a fixação do valor devido à título de indenização por danos morais, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz. (
AgInt
no REsp n. 1.719.756/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018,
DJe
21/05/2018)

Em observância aos critérios para a fixação do
quantum
referente aos danos morais, necessário observar alguns julgados pátrios em situações análogas:

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUATUM FIXADO EM R$ 3.000,00. RECURSO PROVIDO. .(...) IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação conhecida e provida. Tese de julgamento: "1. A inscrição indevida de consumidor em órgãos de proteção ao crédito em decorrência de cobrança ilegal configura dano moral in
re

ipsa
. 2. O valor da indenização deve ser fixado de forma a compensar o lesado e desestimular a prática da conduta ilícita
".(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004905-61.2017.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MATERIAIS PELO DOBRO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO DA CONSUMIDORA, AFASTANDO A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA DE DANO À PERSONALIDADE. VALOR INDENIZATÓRIO DEVIDO DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Volta-se o consumidor apelante contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, deixando de reconhecer seu direito a reparação pelo dano moral suportado; II – Dano moral presumido em razão dos descontos indevidos realizados indevida e diretamente em folha de pagamento; III – Indenização moral de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), segundo patamares de razoabilidade; IV - Recurso conhecido e provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808162-64.2019.8.14.0051 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/04/
2023 )

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
REQUERENTE QUE
FOI SURPREENDIDO COM DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO, ORIGINADOS DE EMPRÉSTIMO QUE NÃO REALIZOU, NUNCA TENDO RECEBIDO NENHUM VALOR EM SUA CONTA CORRENTE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS, PARA DECLARAR A
INEXISTENCIA DO
EMPRÉSTIMO EM QUESTÃO, COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, ALÉM DE DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). APELAÇÃO QUE ALEGA: 1) REGULARIDADE DO CONTRATO CELEBRADO; 2) INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS, POR NÃO TER SIDO DEMONSTRADA A INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL; 3) NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO; 4) RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I) REGULARIDADE DO CONTRATO CELEBRADO: A autora, amparada pela inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de piso, comprovou o empréstimo e o número de parcelas descontadas. A demanda, por sua vez, não comprovou a regularidade do contrato, eis que o alegado contrato sequer foi juntado aos autos; II- INEXISTENCIA DOS DANOS MORAIS, PELA NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL: Mesmo em hipóteses de fraude, a responsabilização da demandada decorre da negligência dos prepostos da instituição financeira, em razão do risco empresarial inerente à comercialização de crédito, onde o dever de vigilância deve ser superior às demais atividades empresariais. Dano presumido. III- RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA: Indeferido. Aplicação do art. 42, parágrafo único do CDC. Precedentes da turma julgadora. IV- REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO: Fixação que obedece aos critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito. V- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO A SENTENÇA RECORRIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS (TJPA, AC nº 0000163-81.2018.8.14.0034, Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, Data do Julgamento: 03/09/2019).

Desse modo, e examinando a extensão do dano e dos descontos realizados injustificadamente, examina-se que o
quantum
indenizatório merece ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Quanto a aplicação de juros e correção monetária a indenização moral, e dada a particular relação entre as partes, fixo incidência a partir do arbitramento.

Quanto a aplicação de juros e correção monetária relativos à indenização de restituição dos valores em dobro, os juros de mora serão contabilizados a partir do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 / STJ), enquanto a correção monetária incidirá do efetivo prejuízo (Súmula 43 / STJ).

Portanto, e por todo o exposto,
CONHEÇO
o recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de que seja reconhecida a inexistência da contratação impugnada e seja determinada a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, bem como ao pagamento de indenização moral.

Ante a reforma integral da sentença e a inversão da sucumbência, fixo honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/06/2025